Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725217-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: MARIA FERNANDA APARECIDA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (id 39718746) interposta pelas rés G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR contra a sentença (id 39718741), proferida nos autos da ação de restituição de valores, ajuizada por MARIA FERNANDA APARECIDA SOUZA, que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar as rés, de forma solidária, ao ressarcimento de R$10.000,00 referente ao capital investido, a ser corrigido pelo INPC desde cada aporte e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar de 10/08/2020. E julgou improcedente o pedido reconvencional. Em razão da sucumbência recíproca na ação principal, condenou as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Na reconvenção, condenou a parte ré/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Observada em ambos os casos a gratuidade da justiça deferida às partes. O despacho de id 40028861 determinou a intimação das apelantes para, no prazo de 5 dias úteis, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, transcorreu in albis o prazo. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso se revela manifestamente inadmissível, em face do não preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade, consistente na regular representação processual. Na espécie, evidencia-se que as procurações de ids 39718642, 39718644, 39718646, 39718648 e 39718650, estão sem data da outorga, requisito, em regra, indispensável, a teor do art. 654, §1o, do Código Civil, in verbis: “Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. §1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.(g.n.)” Outrossim, denota-se que os aludidos instrumentos são absolutamente genéricos sem qualquer informação que possa atribuir ao presente feito de modo a atrair minimamente o princípio da instrumentalidade das formas. Nesse sentido, sobre o tema, preconiza o CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (....) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...) Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” Dessa forma, a despeito de, em obediência às referidas normas, ter sido oportunizado a aludida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso, as recorrentes permaneceram inertes (ids 40482280 a 40670720). Logo, impõe-se o não conhecimento da apelação. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do recurso da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, descumpre a determinação judicial. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1413015, 07166001620198070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 3/5/2022.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, consoante os artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do CPC. Em consequência, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor das rés em relação a ação principal, considerando o objetivo da pretensão recursal, observada a proporção da sucumbência recíproca, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora